Tribunal: TJBA
Processo: 8031101-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031101-64.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: OI S.A.

Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAPEACU

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
TRIBUTÁRIO E P
ROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
.

REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS FISCAIS. VÍCIO FORMAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO. INTELECÇÃO DA SÚMULA 392 DO STJ. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO À AMPLA DEFESA DA AGRAVANTE.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
PAS DES NULLITÉ SANS GRIEF.
TAXA DE FISCALIZAÇÃO EM ATIVIDADES INERENTES AO SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES.

COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. TEMA 919 DO STF.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
RESSALVA DOS EXECUTIVOS FISCAIS AJUIZADOS ATÉ
07/12/2022
.
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em desfavor da decisão interlocutória que

rejeito
u Exceção de Pré-executividade, manejada
pela agravante,
no bojo de Ação de Execução Fiscal que visa a cobrança de
TFF – taxa de fiscalização de funcionamento,
ajuizada pelo agravado,

referente a
o exercício de 2020.

No que toca à primeira tese recursal de
nulidade dos títulos executivos
que subsidiam a Ação Executiva Fiscal

não pode ser acolhida, na medida em que
o princípio da
instrumentalidade das formas (
pas des nullité sans grief
)
vige no
sistema processual brasileiro
e

não
se descurou a agravante do ônus de demonstrar cabalmente
o prejuízo concreto
ao seu direito à ampla defesa e
ao
contraditóri
o

em consequência d
o vício meramente forma
l

das CDAs,
principalmente por ter lhe sido
oportunizado, de forma
ampla
, o manejo da
Exceção de Pré-executividade no bojo da Ação Executiva e
a insurgência
,
sem qualquer obstáculo,
contra as cobranças
do
s
tributo
s

realizadas
pelo agravado,
além d
as
CDAs indicarem com precisão o tributo devido,
o
exercício,
a
data do vencimento,
o
valor e
a
data da inscrição,
ou seja, os requisitos primordiais à manutenção da liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos executivos,
não se podendo, ainda, olvidar a dicção da Súmula
392 do
STJ
.

Em relação à segunda tese recursal, é cediço que o STF, quando do julgamento
do Tema 919 do STF, RE 776594/SP, julgado com repercussão geral,
assentou a tese de que “
A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.”

Contudo,
in casu
, não há de e falar em violação
do Tema 919 do STF
pela decisão agravada
,

pois, quando do julgamento dos Embargos de Declaração,

opostos nos autos do RE 776594/SP, houve a modulação dos efeitos para que a decisão/tese produzisse efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, que foi disponibilizada no DJE em 07/12/2022, ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data, englobando-se,
portanto,
em tal situação a Ação Executiva Fiscal na origem

distribuída

em 08/10/2021.

Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão
a quo
mantida em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.
8031101-64.2024.8.05.0000
,
de
Sa
peaçu
-BA
, em que
são

a
gravante,
OI S.A. –
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e
a
gravad
o
,

M
UNICÍPIO DE SAPEAÇU
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer e
negar
provimento
ao presente
A
gravo de
I
nstrumento,
mantendo a decisão
a quo
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12